Tribunal: STF
Processo: MI 188
Classe: MI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-11
Data de publicação: 1990-06-11

Ementa:
Mandado de injunção. Condições da  ação.  Ilegitimidade  "ad
causam".
         Suposta provisoriamente  a  veracidade  dos  fatos  alegados
pelo autor, a existência "em abstrato e  em  hipótese",  do  direito,
afirmado como suporte da pretensão de mérito ou de  relação  jurídica
prejudicial  dele,  ainda  se  comporta  na  questão  preliminar   da
legitimação ativa para a causa:  carece,  pois,  de  legitimação  "ad
causam", no mandado de injunção, aquele a  quem, ainda que  aceita
provisoriamente a  situação  de  fato  alegada,  a  Constituição  não
outorgou o direito subjetivo cujo exercício se diz inviabilizado pela
omissão de norma regulamentadora.
         Advocacia  -  Geral  da  União.   Procuradores   Autarquicos
federais.
         A Constituição não conferiu aos procuradores das  autarquias
federais direito subjetivo à integração no futuro quadro de advogados
da Advogacia-Geral da União.